Tribunal: STF
Processo: RE 826167
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Artigo 78 do ADCT, introduzido pela EC nº 30/2000. Juros compensatórios e moratórios nas parcelas adimplidas no prazo constitucional. Inadmissibilidade. RE nº 590.751/SP-RG. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Precedentes.



    1. A decisão que, na ADI nº 2.362/DF-MC, suspendeu a eficácia do art. 2º da EC 30/2000 diz respeito ao parcelamento da liquidação de precatórios pela Fazenda Pública, não abrangendo a controvérsia acerca do momento em que incidiriam juros compensatórios e juros moratórios no pagamento de precatórios pelo Poder Público. 



    2. No julgamento do RE nº 590.751/SP-RG, o Tribunal assentou que o art. 78 do ADCT possui a mesma mens legis que o art. 33 deste ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.